Tribunal: TJDFT
Processo: 0707086-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. ATO ANTERIOR. INDICAÇÃO DE BENS EM SUBSTITUIÇÃO. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONDUTA MALICIOSA. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE. MULTA. DESCABIDA.
1. Não cabe aplicação de multa por prática de ato atentatório à justiça quando inexiste comprovada e dolosa prática de ocultação de bens, a fim de frustrar a execução.
2. Não se verifica conduta maliciosa quando, diante da superveniente indisponibilidade de bens indicados à penhora, sem comprovação de má-fé do devedor, este prontamente oferece outros bens em substituição, garantindo a satisfação da execução.
3. A transferência de bens a terceiros, sem evidência de má-fé e antes da efetivação da penhora não configura fraude à execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.